Tribunal: TJDFT
Processo: 0756848-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Cumprimento de Sentença. Penhora via SisbaJud. Impenhorabilidade. Natureza salarial desconstituída por aportes diversos. Manutenção da constrição. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita o pedido de liberação de valores bloqueados via SisbaJud. Efeito suspensivo indeferido. Agravo interno pedindo a reconsideração.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se os documentos que instruem o agravo comprovam a natureza salarial dos valores bloqueados
III. Razões de decidir
3. Se o acervo probatório mostra que, além de remuneração mensal, a conta bancária recebe depósitos de terceiros de forma sistemática ao longo do mês, conclui-se que a conta não tem como finalidade exclusiva o recebimento de verbas salariais.
4. A movimentação heterogênea desconstitui a assertiva de que os valores bloqueados correspondem a verbas salariais, de modo que deve ser mantida a penhora determinada na origem.
IV. Dispositivo
5. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 833, § 2o; 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/08/2022.